Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709621-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: ABILIO DIOGO DE SOUZA DESPACHO À agravante para, em cinco dias, comprovar a alegada insuficiência financeira para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC ou efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 20 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora